Tribunal: STF
Processo: Rcl 90266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se suposta aplicação equivocada do quanto decidido no Tema 660-RG, ARE 748.371, bem como no Tema 339-RG, AI 791.292, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.

    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.